Tribunal: TJES
Processo: 5031344-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031344-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO ESQUERCONI BARROS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE ENTABULAR APENAS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADO. COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CREDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5
031344-71.2022.8.08.0024

Recorrente: ROMARIO ESQUERCONI BARROS

Recorridos: BANCO SANTANDER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4574544).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROMARIO ESQUERCONI BARROS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, entabulou negócio jurídico com o banco recorrido, acreditando tratar-se de um contrato de empréstimo consignado, quando, na verdade, houve a contratação de um cartão de crédito na modalidade consignada, informações que não lhe foram repassadas/esclarecidas no ato da contratação. Em razão da improcedência de seus pleitos, pleiteia o recorrente pela reforma da sentença.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, consoante enfatizado pelo juízo de origem, o banco recorrido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do recorrente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque, na situação em apreço, este (recorrente) não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou, conforme faturas acostadas pelo recorrido em conjunto com a sua defesa (ID 4574428).

Em sendo assim, por meio das faturas juntadas na peça de resposta, é possível visualizar várias compras efetuadas pelo recorrente ao longo da relação jurídica, o que evidencia que tinha conhecimento suficiente sobre as especificidades da contratação.

Por fim, ainda que se alegue que o consumidor/recorrente não compreendeu o contrato, deveria o mesmo, ao receber o cartão de crédito, tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, desinteresse na sua utilização, o que não ocorreu, já que efetuou o desbloqueio e efetivamente o utilizou.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROMARIO ESQUERCONI BARROS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)